Tribunal: TJMT
Processo: 0009759-57.2015.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROCON. LEI Nº 2.181/97. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INFRAÇÃO CONSTATADA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. ARTS. 56 E 57 DO CDC. CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Compete ao Procon, na condição de integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fiscalização e aplicação das sanções administrativas previstas no CDC (art. 3º e 4º da Lei nº 2.181/97). 2- O controle exercido pelo Poder Judiciário se limita a legalidade do ato administrativo ou, eventualmente, o excesso das multas aplicadas, sem adentrar ao mérito, ou seja, o Poder Judiciário se limita a revisão dos aspectos legais objetivos. Precedentes. (TJMT – 3ª CDPbC – ED nº 1020437-41.2020.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 26/2/2025 - DJE 5/3/2025); (TJMT – 3ª CDPbC – RAgInterno nº 1032219-11.2021.8.11.0041 – relª. Desembargadora VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO – j. 26/2/2025 - DJE 5/3/2025) e (TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 1000640-13.2024.8.11.0050 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 25/2/2025 - DJE 7/3/2025). 3- No processo administrativo nº 0109-002.869-0, onde proporcionado o contraditório e ampla defesa ao Recorrente (id. 243686731 - p. 32/40; id’s. 243686732 e 243686733), foi reconhecida infração em relação de consumo (id. 243686731 - p. 34 - pedido de reembolso de passagem aérea cancelada). Da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0009759-57.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025